Tribunal: TJES
Processo: 0010091-88.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo; Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010091-88.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: RAMON FERREIRA ROCHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. APLICAÇÃO DE PERCENTUAL PROPORCIONAL AO GRAU DE INCAPACIDADE. SÚMULA Nº 474 DO STJ.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, deve ser proporcional ao grau de invalidez, conforme a tabela prevista na Lei nº 11.945/2009 e a Súmula 474 do STJ, que especifica que cada lesão deve ser avaliada de acordo com a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, resultando em percentuais proporcionais sobre o valor máximo da cobertura.

2. As lesões distintas, resultantes de invalidez parcial no joelho e no membro inferior esquerdo, justificam o pagamento de indenização para cada segmento corporal afetado, uma vez que possuem repercussões funcionais específicas, sendo cabível a soma dos percentuais de invalidez parcial para a definição do montante indenizatório.

3. A aplicação da taxa SELIC a partir da citação para correção monetária e juros de mora é adequada, pois este índice integra ambas as funções e evita duplicidade na atualização do valor devido, estando em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

4. Não há sucumbência recíproca, mesmo que o valor da condenação seja inferior ao pleiteado, quando a procedência do pedido autoral se baseia em fundamentação adequada e perícia para fixação do valor indenizatório correto, conforme entendimento dominante desta Câmara.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0010091-88.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: RAMON FERREIRA ROCHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANESTES SEGUROS
S.A.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da

ação
de cobrança de seguro obrigatório DPVAT

ajuizada em seu desfavor por
RAMON FERREIRA ROCHA
,

julgou procedente a pretensão autoral, para condená-lo ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.568,75 (cinco mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), acrescido de correção monetária desde a data do acidente e juros de mora a partir da citação, aplicando a taxa SELIC.

Em suas razões, a Apelante alega violação à Súmula 474 do STJ e requer que a indenização seja limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), considerando apenas a soma dos percentuais de invalidez parcial de cada membro. Argumenta, ainda, que a taxa SELIC é inadequada para os juros moratórios aplicáveis e que ser excluída a sua condenação integral nas custas e honorários (id. 9839257).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no id. 9839262 pugnando, em síntese, pelo desprovimento do apelo e manutenção do comando sentencial objurgado.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0010091-88.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: RAMON FERREIRA ROCHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANESTES SEGUROS
S.A.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da

ação
de cobrança de seguro obrigatório DPVAT

ajuizada em seu desfavor por
RAMON FERREIRA ROCHA
,

julgou procedente a pretensão autoral, para condená-lo ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.568,75 (cinco mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), acrescido de correção monetária desde a data do acidente e juros de mora a partir da citação, aplicando a taxa SELIC.

Em suas razões, a Apelante alega violação à Súmula 474 do STJ e requer que a indenização seja limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), considerando apenas a soma dos percentuais de invalidez parcial de cada membro. Argumenta, ainda, que a taxa SELIC é inadequada para os juros moratórios aplicáveis e que ser excluída a sua condenação integral nas custas e honorários (id. 9839257).

Pois bem.

O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores encontra previsão na Lei nº 6.194/1974, que estabelece o pagamento da indenização decorrente do referido seguro em casos de morte, invalidez permanente e despesas médico-hospitalares.

Nos termos do artigo 5º da citada lei “
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não seguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

A Lei nº 11.945/2009, por seu turno, deixou clara a possibilidade de graduação das hipóteses de lesão permanente prevista naquele diploma legal, passando a classificar a invalidez permanente em total ou parcial – esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. Veja-se,
in verbis
:

Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I – R$13.500,00 (treze mil e quinhentos) - no caso de morte;

II – até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente ; e

III – até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I – quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II – quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Sendo assim, os sinistros ocorridos após o advento da Medida Provisória nº 451/2008, convertida na Lei nº 11.945 de 04/06/2009, o que é o caso destes autos, devem observar, para fins de DPVAT, o grau de invalidez da parte segurada para a aplicação do percentual indenizatório próprio, sendo, pois, cabível a utilização da tabela do CNSP para a aferição do montante a ser pago ao segurado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado da Súmula nº 474, segundo o qual a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.

No caso em exame, o laudo pericial constatou debilidade permanente de 50% (cinquenta por cento) no joelho esquerdo e 25% (vinte e cinco por cento) no membro inferior esquerdo. Com base nesse resultado, devidamente graduada a invalidez, é perfeitamente possível o seu enquadramento para fins de cálculo do valor indenizatório. E, por se tratarem de lesões distintas, já que provocam alteração/limitação funcionais diferentes no segurado, as indenizações pelas duas lesões são devidas, diante da especialidade de cada uma.

Portanto, a sentença aplicou corretamente a tabela da Lei nº 11.945/2009, considerando o percentual de 70% (setenta por cento) para o membro inferior e 25% (vinte e cinco por cento) para o joelho, resultando nos valores parciais de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) e R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), respectivamente, totalizando R$ 5.568,75 (cinco mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Dando prosseguimento, a Apelante questiona a aplicação da taxa SELIC nos juros moratórios, argumentando que sua inclusão configuraria
bis in idem
. No entanto, o entendimento do douto magistrado está em conformidade com a jurisprudência deste e. TJES
1
, no sentido de que a taxa SELIC deve ser aplicada a partir da citação, por englobar correção monetária e juros moratórios.

Referido índice de correção, adotado como índice padrão de atualização em débitos judiciais de natureza indenizatória, evita duplicidade na correção e preserva o poder aquisitivo do valor devido.

Portanto, a r. sentença tampouco merece reparo neste aspecto.

Por fim, com relação aos ônus sucumbenciais, mantenho a sucumbência estabelecida na r. sentença recorrida, visto que o entendimento dominante nesta c. Câmara é de que
“o julgamento de procedência do pedido inicial, mesmo com a condenação ao pagamento de indenização inferior à pleiteada, não configura sucumbência recíproca, diante da existência de fundamentação na sentença e da necessidade de realização de perícia médica para o alcance do valor correto da indenização”
. (TJES, AC nº 0007997-72.2018.8.08.0012, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Desº. Relatora Marianne Judice de Mattos, Data: 13/03/2023)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro em 2% (dois por cento) a verba fixada em primeiro grau.

É como voto
.

1
(TJES, Classe: Apelação, 011160025208, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.